Tribunal: TJSP
Processo: 1011305-52.2023.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
Embargos à execução - nulidade da sentença não verificada - documentos hábeis à propositura da ação - encargos de mora incidentes a partir do vencimento da obrigação - art. 397 do Código Civil - honorários advocatícios incidentes sobre o valor da causa - ausência dos requisitos legais - assistência judiciária revogada - embargos julgados parcialmente procedentes - recurso do embargado

Ementa:
Embargos à execução - nulidade da sentença não verificada - documentos hábeis à propositura da ação - encargos de mora incidentes a partir do vencimento da obrigação - art. 397 do Código Civil - honorários advocatícios incidentes sobre o valor da causa - ausência dos requisitos legais - assistência judiciária revogada - embargos julgados parcialmente procedentes - recurso do embargado parcialmente provido - recurso da embargante improvido.